Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENCARGOS REGULARES. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim restou decidido: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 1.1. Apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão.
2. A tarifa de cadastro foi descrita em contrato, de forma clara e objetiva, razão pela qual descabe falar em ilegalidade de sua cobrança. A jurisprudência do c. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da referida tarifa, ao fixar a tese de que “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)”.
3. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “ 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 3.1. Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pela apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada.
4. O contrato de seguro prestamista não foi imposto à parte, pois não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade.
5. A conduta da instituição financeira na cobrança da taxa de juros, das tarifas e do seguro, devidamente contratados, não se mostra ilegal, tampouco contraria à boa-fé objetiva, principalmente por não ter sido constatada qualquer abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), sob a perspectiva da Jurisprudência afeta ao tema, razão pela descabe cogitar a restituição dos referidos valores.
6. Recurso conhecido e desprovido.